Tribunal: TJMT
Processo: 1002491-95.2020.8.11.0028
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002491-95.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FRANCISCO X. DA SILVA EXTRACAO. - ME - CNPJ: 22.861.861/0001-05 (APELANTE), JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA - CPF: 667.703.511-53 (ADVOGADO), FRANCISCO XAVIER DA SILVA - CPF: 108.610.761-68 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), GUILHERME ULYSSES DE OLIVEIRA - CPF: 700.096.344-10 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), FRANCISCO XAVIER DA SILVA - CPF: 108.610.761-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO APÓS CONSTATAÇÃO DE DESVIO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414/2010 DA ANEEL – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança por recuperação de consumo realizada pela concessionária de energia elétrica, após constatação de desvio, é legítima, desde que observados os procedimentos estabelecidos na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, que regulam a apuração do consumo não faturado.

Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) devidamente emitido, com constatação de ligação direta à rede elétrica, sem necessidade de perícia técnica adicional, é suficiente para caracterizar a irregularidade, especialmente quando acompanhado de provas fotográficas e possibilidade de contraditório.

A apuração dos valores devidos, com base na média dos três maiores consumos dos 12 meses anteriores, respeita os critérios previstos no art. 130, III, da Resolução 414/2010 da ANEEL, sendo a cobrança limitada ao período máximo de seis meses, conforme o art. 132, §1º, da mesma resolução.

Precedentes deste Tribunal reconhecem a legitimidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária quando respeitados os direitos do consumidor ao contraditório e ampla defesa.

Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.
Honorários advocatícios majorados para 12%, conforme art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade de justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso apelação cível interposto por
FRANCISCO X. DA SILVA EXTRACAO. - ME.
(autor/apelante) em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
(requerida/apelada), no âmbito da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Antecipação de Tutela” número 1002491-95.2020.8.11.0028.

Prolatada a sentença pelo juízo
a quo
em ID 204165460, o magistrado revogou a tutela antecipada e julgou improcedente a pretensão inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, observada a gratuidade.

O apelante FRANCISCO X. DA SILVA EXTRACAO - ME alega em suas razões contidas em ID 204165463, que foi surpreendido com duas faturas com vencimento para 30/11/2020, sendo uma no valor de R$ 41.791,50 e outra de R$ 43.184,01, totalizando R$ 84.975,51, valor que considera exorbitante, tendo em vista sua média de consumo mensal de aproximadamente R$ 15.000,00.

Sustenta ainda que não houve desvio de energia na unidade consumidora (UC 6/2100099-7), apontando que o consumo médio permaneceu constante antes e após a notificação de desvio.

Por outro lado, a ENERGISA argumenta em suas contrarrazões de ID 204165479 que, após a constatação de um transformador ligado diretamente à rede elétrica, sem medição, realizou a cobrança dos valores relativos ao período de consumo não faturado.

A concessionária afirma que se utilizou da média dos três maiores valores de consumo encontrados nos 12 meses anteriores à irregularidade, conforme o art. 130, III da Resolução 414/2010 da ANEEL, limitando a cobrança a seis meses anteriores à constatação da irregularidade, nos termos do art. 132, §1º da mesma resolução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso de apelação cível diz respeito à controvérsia sobre a legalidade da cobrança realizada pela concessionária ENERGISA MATO GROSSO S/A contra a empresa FRANCISCO X. DA SILVA EXTRAÇÃO – ME, após constatação de desvio de energia elétrica.

No caso, aplica-se a Resolução Normativa nº 414/2010 da Aneel, a qual estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, bem como, a responsabilidade do consumidor, vejamos o artigo 167 da referida resolução:

“I – pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia;

II – pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107;

III – pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora;

(...)

IV – pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade;

Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.”

Desse modo, constatada irregularidades no medidor de energia elétrica, deve ser observada a responsabilidade do consumidor e as exigências do artigo 129 da mencionada Resolução Normativa, que dispõe:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

(...).

§5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§7º Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Compulsando os autos, constata-se que a concessionária apelada observou as determinações do artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, porquanto foi oportunizada à parte autora/apelante a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária requerida.

Nesse contexto, a concessionária de energia elétrica apresentou o termo de ocorrência e inspeção, datado de 17/07/2020, constatando a existência de um “
transformador de 45 Kva ligado direto sem medição. Ligação direta
”, bem como que a vistoria foi devidamente acompanhada por uma funcionária da apelante (ID 204169864), vejamos:

Importante registrar que o referido documento está acompanhado de inúmeras fotos do local e da ligação direta constatada (ID 204169865), evidenciando ligação à revelia da requerida.

Vale destacar que, por se tratar de ligação direta, a avaliação técnica é desnecessária, porquanto o desvio foi resolvido no momento da vistoria, o que dispensava o envio do equipamento para ser examinado pelo órgão competente.

Somado a isso, após o termo de ocorrência e inspeção, a concessionária encaminhou carta ao cliente, ocasião em que informou ao consumidor acerca do procedimento e que teria o prazo de 30 (trinta) dias para interpor eventual recurso administrativo (ID 204169860).

Quanto ao cálculo do valor cobrado, nota-se que é possível verificar que o período de duração da irregularidade foi determinado tecnicamente pela concessionária, levando em consideração a ausência de consumo fevereiro à julho de 2020, conforme descrito na Carta ao Cliente de ID 204169860 e demonstrado no Histórico de Consumo de ID 204169855.

Especificado o período de duração da irregularidade, o cálculo de recuperação de consumo deve ser realizado conforme o artigo 130, III, da Resolução n. 414/2010, que dispõe:

Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170:

I – utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade, segundo a alínea a do inciso V do § 1o do art. 129;

II – aplicação do fator de correção obtido por meio de aferição do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos;

III – utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade; (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)

Assim, o cálculo da recuperação de consumo realizado pela apelada está em consonância com o artigo 130, III, da Resolução n. 414/2010, acima transcrito e, com o §5º, do artigo 132, da mesma resolução, que dispõe que "
o prazo máximo de cobrança retroativa é de 36 (trinta e seis) meses
", logo, a cobrança está dentro da legalidade.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta e. Corte em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia. 2. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1007378-78.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024).

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- FATURA ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - DEVIDA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - LEGITIMIDADE - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (N.U 1000099-74.2023.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR ENERGIA ELÉTRICA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – LEGITIMIDADE – RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO PROVIDO. No que diz respeito ao dano moral, se não há comprovação efetiva de que houve a suspensão no fornecimento de energia ou mesmo a inclusão do nome da parte apelada em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, referente à cobrança da fatura indevida, tal fato não constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais. (N.U 1014621-32.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Majoro
os honorários advocatícios para o patamar de 12% (doze por cento), nos termos do artigo 85 §11 do CPC, devendo ser observada as benesses da gratuidade judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024